Tribunal: STF
Processo: MS 40545
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do qual o impetrante requer "lhe seja deferida a LIMINAR para evitar que o ato coator produza efeitos imediatos, determinando as autoridades coatoras se abstenham imediatamente de qualquer ato que vise suprimir ou reduzir as rubricas relativas à Unidade de Referência Padrão (URP) nos percentuais de 26,05% e 26,06%, percebidos pelo Impetrante, restabelecendo e mantendo o ato de aposentadoria com o reconhecimento da legalidade das rubricas dos Planos Econômicos (URPs) e o seu consequente registro, nos termos da consolidada jurisprudência do STF, até o julgamento final do presente writ. Caso as rubricas já tenham sido suprimidas quando da concessão da liminar, requer que elas sejam imediatamente restabelecidas para todos os efeitos”. Requer, ainda, “a título de LIMINAR, o deferimento initio litis e inaudita altera pars, para sustar a devolução ao erário decorrente da supressão das rubricas (URPs)”.



    2. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, requer "seja confirmada a liminar, com a concessão definitiva da segurança, declarando a ilegalidade do ato coator supramencionado, tornando-o sem efeito, para anular a supressão ilegal e abusiva da rubrica dos Planos Econômicos (URP) realizada pelas autoridades coatoras, mantendo, por conseguinte, hígido o ato originário de aposentação no que tange à incorporação e pagamento dos Planos Econômicos (URP), percebidos há mais de 31 (trinta e um) anos pelo Impetrante, nos moldes da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, conforme acima demonstrado, bem como que se abstenha de realizar a devolução ao erário decorrente da supressão das rubricas (URPs)".  



    3. Em defesa de sua pretensão, o impetrante sustenta, em resumo, ser beneficiário de sentença judicial transitada em julgado pela qual foi reconhecido seu direito ao percebimento, indefinidamente, das vantagens salariais referidas nesta impetração (rubricas relativas à Unidade de Referência Padrão (URP) nos percentuais de 26,05% e 26,06%). Assim, o ato impugnado vulnera a coisa julgada, devendo, por isso, ser censurado por esta Corte.



    4. Com a petição inicial foram juntados documentos. Os autos me foram distribuídos e vieram conclusos para exame.  



    5. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.  



    6. Outrossim, atento às peculiaridades do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).  



    7. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame.  



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator